Tribunal: TJES
Processo: 5014706-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014706-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDREA DORIA LYRA MEDICE e outros

AGRAVADO: JOAO PAULO MARTINS SILVA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E BLOQUEIO DE FRUTOS DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE INVENTÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Inventário nº 5022444-95.2024.8.08.0035, que indeferiu pedidos de tutela de urgência formulados pelos herdeiros, consistentes na determinação de prestação de contas pela inventariante e no bloqueio e repasse de lucros e dividendos de sociedades empresárias das quais o falecido era sócio. Alegou-se a prática de condutas lesivas à massa hereditária, como malversação de valores, ocultação de patrimônio e confusão patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo do inventário possui competência para determinar, em sede de tutela de urgência, a prestação de contas pela inventariante e o bloqueio de frutos de participações societárias do falecido; e (ii) estabelecer se tais pedidos podem ser apreciados no rito do inventário, diante da necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo do inventário somente detém competência para decidir questões de direito cuja resolução dependa de fatos já documentalmente provados, nos termos do art. 612 do CPC; controvérsias que demandam produção de outras provas devem ser remetidas às vias ordinárias.

A análise de supostos desvios patrimoniais, omissão de bens, subavaliação de ativos e confusão patrimonial exige instrução probatória complexa, como perícias e depoimentos, o que extrapola os limites cognitivos do inventário.

A prestação de contas e eventual responsabilização da inventariante devem ser tratadas por meio de instrumentos processuais específicos, como Ação de Exigir Contas, Incidente de Remoção de Inventariante e Ação de Sonegados, aptos a assegurar o contraditório sem comprometer a celeridade do inventário.

O pedido de busca e apreensão de veículo alegadamente pertencente a uma das herdeiras caracteriza litígio possessório, cuja análise compete à via própria e não ao juízo sucessório.

A tentativa de inserir questões de alta indagação — como a avaliação de cotas sociais e a definição da comunicabilidade de bens oriundos de união estável — no inventário, ainda que sob o rótulo de medidas conservatórias, afronta a estrutura do procedimento especial de partilha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O juízo do inventário não tem competência para decidir pedidos que dependam de dilação probatória, como apuração de desvios patrimoniais ou ocultação de bens.

Questões que envolvam litígios possessórios, responsabilidade civil ou avaliação de participações societárias devem ser resolvidas por meio das vias ordinárias, mediante instrução probatória adequada.

Medidas de controle da atuação do inventariante devem ser manejadas pelas ações e incidentes processuais próprios, como Exigir Contas, Remoção de Inventariante e Ação de Sonegados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 612.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014706-30.2025.8.08.0000

AGRAVANTES
: ANDRÉA DÓRIA LYRA MÉDICE e ANTONIO SERGIO GAUDIO PASSOS COSTA

AGRAVADO: J
OÃO PAULO MARTINS SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em razão da decisão que, nos autos da Ação de Inventário nº 5022444-95.2024.8.08.0035, indeferiu os pedidos de tutela de urgência formulados pelos Agravantes, consistentes na determinação de prestação de contas pelo inventariante e no bloqueio e repasse de dividendos e lucros de sociedades empresárias das quais o falecido era sócio.

Na decisão recorrida o MM Juiz ressaltou que:

Indefiro o pedido liminar, vez que este juízo orfanológico não detém competência para tratar de litígios possessórios ou apuração de responsabilidade civil e o ressarcimento de valores supostamente desviados ou sacados indevidamente. A busca e apreensão do veículo Chevrolet Marajó, placa IDH8D57, alegadamente de propriedade exclusiva da herdeira ANDREA DÓRIA LYRA MÉDICE, configura litígio de natureza possessória.

Outrossim, as alegações de desvios e saques indevidos de valores pela inventariante também deverão ser apreciados pelas vias ordinárias, reforçando que eventual irresignação quanto a questão da inventariança, deverá ser tratada em incidente de remoção de inventariante, apartada a estes autos.

As controvérsias trazidas demandam ampla dilação probatória, o que extrapola os limites cognitivos do juízo de inventário. O procedimento especial de inventário e partilha destina-se a apurar o acervo hereditário, verificar as dívidas deixadas pelo falecido e realizar a partilha dos bens entre os herdeiros. Não é, contudo, a via adequada para a solução de litígios complexos que demandam ampla dilação probatória.

O artigo 612, do CPC, institui um critério eminentemente probatório para a fixação da competência funcional do juízo do inventário, nos seguintes termos:

Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.

Em regra, se uma controvérsia, seja ela de fato ou de direito, puder ser resolvida com base exclusivamente nas provas documentais já constantes dos autos (ou que possam ser facilmente juntadas), o juiz do inventário tem o poder-dever de decidi-la.

Contudo, se a solução da disputa exigir a produção de outras modalidades de prova — como oitiva de testemunhas, realização de perícias, inspeções judiciais ou qualquer outra diligência que demande uma fase de instrução probatória ampla (dilação probatória) —, a questão deverá ser remetida às vias ordinárias.

A apuração de tais condutas, ainda que se pretenda inseri-las sob o rótulo de medidas conservatórias compatíveis com o rito do inventário, demanda inequívoca dilação probatória, haja vista que se insere no domínio das chamadas “questões de alta indagação”, como bem ressalvado na fundamentação da decisão agravada.

Importa esclarecer que "alta indagação" não se refere à complexidade jurídica ou à dificuldade intelectual da matéria. Uma questão de direito extremamente complexa, como a interpretação de uma cláusula testamentária intrincada, pode e deve ser decidida pelo juiz do inventário, desde que os fatos necessários para sua aplicação estejam documentalmente comprovados.

O termo refere-se, exclusivamente, à complexidade da apuração dos fatos. São "de alta indagação" as questões fáticas que demandam uma cognição exauriente, incompatível com o rito célere e simplificado do inventário.

No caso em análise, embora os Agravantes se esforcem para dissociar os pedidos de prestação de contas e arrecadação de frutos das demais questões controvertidas, os autos de origem revelam uma situação de profundo litígio entre os herdeiros e o inventariante.

As alegações que fundamentam os pedidos recursais estão intrinsecamente ligadas a imputações de grave conduta, como a malversação de quase um milhão de reais, a confusão patrimonial, a subavaliação de bens e a omissão de participações societárias do falecido.

Nesse contexto, a decisão agravada mostra-se acertada ao reconhecer a complexidade das matérias, que extrapolam a cognição sumária do juízo de inventário.

A apuração de supostos desvios, a correta avaliação de cotas sociais e a definição da comunicabilidade de ativos adquiridos durante a união estável, como no caso da empresa MEDICE Centro de Especialidades Médicas e Terapêuticas, demandam ampla dilação probatória, incompatível com o rito célere do arrolamento.

A discussão acerca da participação societária, especialmente para determinar a exata extensão da meação do
de cujus
e os frutos dela decorrentes, pode exigir perícia contábil e análise aprofundada dos contratos sociais e da vida conjugal, caracterizando-se como "questão de alta indagação".

Da mesma forma, a pretensão de busca e apreensão do veículo Chevrolet Marajó, placa IDH8D57, configura um litígio de natureza possessória, estranho à competência do juízo sucessório, devendo ser dirimido em ação própria.

Ademais, a apuração e o ressarcimento de valores desviados não são discutidos no corpo principal do inventário. Em vez disso, o sistema processual prevê mecanismos específicos que garantem o contraditório e a ampla defesa, sem tumultuar o andamento da partilha, como a Ação de Exigir Contas, o Incidente de Remoção de Inventariante e a Ação de Sonegados.

Essa estrutura de respostas graduadas — da transparência (exigir contas), passando pela correção administrativa (remoção), até a punição por fraude (sonegados) — demonstra que o sistema legal oferece uma solução proporcional para cada nível de irregularidade na gestão do espólio.

Assim, a concessão da tutela recursal, nos moldes requeridos, pode implicar uma intervenção na administração do espólio sem a observância do procedimento legal específico para tal fim.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a modificação da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.